Tribunal: TJMT
Processo: 0000270-07.2015.8.11.0102
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000270-07.2015.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO GEISEL - CPF: 346.072.859-00 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MOACIR ROMERO FERNANDES - CPF: 527.506.479-91 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA - EPP - CNPJ: 37.496.783/0001-56 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.442.549/0001-61 (APELADO), BRUNO BOEING - CPF: 241.320.201-34 (APELADO), BENICIO BOEING - CPF: 285.655.251-04 (APELADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MARIO GEISEL - CPF: 346.072.859-00 (APELADO), MOACIR ROMERO FERNANDES - CPF: 527.506.479-91 (APELADO), BENICIO BOEING - CPF: 285.655.251-04 (APELANTE), BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.442.549/0001-61 (APELANTE), BRUNO BOEING - CPF: 241.320.201-34 (APELANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA - EPP - CNPJ: 37.496.783/0001-56 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO dos embargantes/apelantes, bem como dos embargados/apelantes, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INSTAURAÇÃO ANTES DO TERMO; AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO; SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTE A OCORRÊNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGIVIL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
“O exequente de título extrajudicial pode pretender a execução por quantia certa em detrimento da execução para entrega de coisa, quando houver a mensuração em valores da coisa a ser entregue e quando houver expressa previsão contratual”. 2. A exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, só pode ser argüida quando há efetivo descumprimento de obrigação por uma das partes contratantes, o que não restou comprovado nos autos. 3.
Embora sustentem os embargantes que não confessaram debito algum, verdade é que, não há prova nos autos do pagamento total da dívida. Portanto, deve prevalecer que a obrigação não foi devidamente quitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA, BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, BRUNO BOEING e BENICIO BOEING e também por
MARIO GEISEL, MOACIR ROMERO FERNANDES,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0000270-07.2015.8.11.0102), ajuizada pelos primeiros apelantes contra os segundos, julgou parcialmente procedente o pedido para ajustar a taxa de juros moratórios para 2% a.m., assim como decotar do valor da execução o montante referente a 800 m3 de madeira que não foi extraída, no valor de R$ 99,55 por m3, corrigidos monetariamente pelo INPC. A sentença condenou ainda, solidariamente as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id.
191091219)

Os embargantes/apelantes arguem preliminar de inadequação da via eleita por entenderem que “comprovaram, que, eventual saldo remanescente do contrato em execução, haveria que ser quitado mediante a entrega de madeiras e, portanto, obrigação de entregar coisa incerta”; nulidade por instauração antes do termo, já que “o contrato firmado pelas partes não previu com precisão data final para o cumprimento da obrigação”, portanto, “em não havendo termo final, competia aos credores constituir os devedores em mora, notificando-os para o cumprimento da obrigação ou estabelecendo um termo final para o adimplemento”; nulidade pela ausência de prova da contraprestação, uma vez que “não cumpriram a sua parte na avença, posto que impediram a exploração da totalidade da madeira, conforme combinado no contrato, na área de manejo e, portanto, não podem exigir o cumprimento da obrigação pelos Recorrentes, quando sequer adimpliram a sua contraprestação”; da suspensão da execução ante a ocorrência da recuperação judicial da empresa/apelante Industria e Comercio de Madeira;

No mérito, defendem a ausência de liquidez e exigibilidade da dívida, pois “embasaram a sua execução em um contrato de compra e venda de essências florestais, em que parte do preço – exatamente a em execução -, se daria com a entrega de madeiras diversas beneficiadas” e, “não há prova ou indicação de quais madeiras, de quais características e de quais valores e mais, em que quantidade específica de cada, não foram entregues”.

Alegam a exceção do contrato não cumprido, pois “em que pese, acertadamente, a r. sentença tenha conhecido a exceção do contrato não cumprido, determinando-se, inclusive, o desconto do valor da execução o montante referente a 800m3 da madeira que seria extraída no valor de R$ 99,55 por m3, corrigidos monetariamente pelo INPC, deixou de aplicar o disposto no artigo 476 do Código Civil e proíbe, expressamente, o ajuizamento da execução quando não comprovado o adimplemento da contraprestação que lhe correspondia”

Defendem a cobrança de dívida já paga, ao afirmarem que “jamais admitiram a existência de qualquer dúvida, mas tão somente, de forma alternativa, dispuseram que, ainda que tivesse, seria no valor acima mencionado, mas que no entanto, tal valor seria quitado com 6.170 metros quadrados de parede e que não foram retirados da empresa por culpa exclusiva dos Apelados”

Sustentam a “existência de madeira beneficiada prevista no contrato como meio de pagamento”, já que “o restante da madeira beneficiada, objeto do contrato de compra e venda, e que seria dada em pagamento aos Exequentes, ora Apelados, encontra-se ainda hoje depositada no pátio da Apelante Madeiras Finas Ltda, aguardando que seja por eles carregada”.

Defendem, alternativamente que, os juros previstos no contrato sejam reduzidos para o percentual de 2% a.m., já que fixado no percentual de 2,5%

Pedem, pois, o provimento do recurso para que os embargos sejam julgados procedentes (Id.
191091227)

Mário Geisel e Moacir Romero Fernandes, também apelam defendendo a “não aplicação da exceção do contrato não cumprido”, pois “se os Apelados já haviam extraídos a quantia de 800m3 de madeiras da propriedade, como alegaram suas testemunhas, e aguardava-se apenas seu carregamento e transporte, para isso deveria ter sido emitido a Guia Florestal (GF), nos moldes do Decreto nº 8.189 de 10 de outubro de 2006”; “nenhum documento contendo referidas informações foram apresentados pelos Apelados, pois se foi realizada a extração da referida quantidade de madeira, como dizem que fizeram, tais documentos deveriam ter sido apresentados”.

Defendem que, “é notório que há um desacordo de fundamentação da r. sentença, pois se o magistrado de primeiro grau considerou que não se provou a existência da madeira para pagamento disponível, não poderia ter acolhido o argumento da existência de madeiras que não foram retiradas do local, vez que a prova foi a mesma, apenas testemunhal”.

Pedem, pois, o provimento do recurso para “julgar improcedente a pretensão da execução do contrato não cumprido, diante da
insuficiência da prova testemunhal, reconhecendo que os Apelados/Embargantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabe, afim
de
provar os fatos constitutivos de seus direitos
,
conforme determina o art. 373, inciso I do CPC”, além disso, defendem que “seja readequado a distribuição do ônus sucumbencial, vez que os Apelados decaíram na maior parte de seus pedidos devendo arcar com as custas e honorários de forma integral”. (cf. Id. n.
191091231)

Os embargantes/apelantes apresentaram contrarrazões vinculadas ao Id. 191091235, bem os embargados/apelantes conforme Id. 206298663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de inadequação da via eleita)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes/apelantes arguem preliminar de inadequação da via eleita por entenderem que “comprovaram, que, eventual saldo remanescente do contrato em execução, haveria que ser quitado mediante a entrega de madeiras e, portanto, obrigação de entregar coisa incerta”

A controvérsia gira em torno da suposta inadequação da via eleita pelos embargados/exequentes/apelantes para obter a satisfação da dívida oriunda do inadimplemento do contrato de Compra e Venda de Direito de Exploração de Projeto de Manejo Florestal Sustentado, contendo promessa de entrega de parte do valor acordado em cheque e parte mediante a entrega de madeiras.

A matéria em questão encontra-se preclusa, eis que já analisado por este eg. Tribunal quando do julgamento e desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 31182/2016, interposto pelas embargantes/apelantes (cf. Id. n.

191091218)

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidade da execução por instauração antes do termo, ausência de prova da contraprestação e suspensão da execução ante a ocorrência da recuperação judicial das embargantes/apelantes, se confundem com o mérito e com ele será analisado e decidido.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA, BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, BRUNO BOEING
e
BENICIO BOEING
ajuizaram EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de
MARIO GEISEL
e
MOACIR ROMERO FERNANDES
, qualificados nos autos, alegando, preliminarmente, nulidade da execução ante o cerceamento de defesa e recuperação judicial da empresa Industria e Comercio de Madeiras Finas Ltda. No mérito defende a iliquidez da dívida, a exceção de contrato não cumprido, cobrança de dívida já paga, nulidade das cláusulas abusivas, assim como a existência madeira beneficiada prevista no contrato como meio de pagamento.

(...)

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tendo em vista que as preliminares já foram apreciadas no feito (ID 63736600 -Pág. 204 e ID 63736600 - Pág. 250), passo a análise do mérito

A parte embargante defende a iliquidez da dívida, a exceção de contrato não cumprido, cobrança de dívida já paga, nulidade das cláusulas abusivas, assim como a existência madeira beneficiada prevista no contrato como meio de pagamento

Quanto a iliquidez da dívida, o art. 783 do CPC expressa:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Os embargantes alegam que não há como precisar a quantidade e a qualidade das madeiras que devem entregar ao credor. No entanto, no contrato particular de compra e venda (ID 63736600 - Pág. 33), encontra-se de forma pormenorizada a forma de pagamento, de modo que não há que se falar em iliquidez do título.

A parte embargante se insurge quanto aos juros moratórios acima do permitido.

No contrato de compra e venda consta juros no importe de 2,5% ao mês.

Na dicção no art. 1° do Decreto 22.626/33:

Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062).

Ainda, nos termos do art. 406 e 591 do Código Civil c.c art. 161, §1°, do Código Tributário, a taxa legal de juros (moratórios e remuneratórios) é de 1% ao mês. Portanto é possível a cobrança de juros moratórios de até 2% ao mês.

Deste modo, deve ser ajustada a taxa de juros moratórios para 2% ao mês.

No que concerne a exceção de contrato não cumprido, o embargante afirma que tabularam a quantia de 15.068,7600 m3 de madeiras em toras. Ainda, que os embargantes tinham o período de um ano para exploração da área. No entanto, antes do termo final, os embargantes foram proibidos de adentrarem a área para retirar a madeira. Que tiveram prejuízo de 800 m3 de toras que não puderam ser extraídas.

O Código Civil apregoa:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

A jurisprudência do TJMT:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE e INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes pode exigir o implemento do outro sem também cumprir a obrigação que lhe cabia, consoante o disposto no art. 476 do CPC, sob a óptica do princípio da exceptio non adimpleti contractus ou exceção do contrato não cumprido.
Ademais, o caso em tela demanda ampla discussão e dilação probatória, o que se mostra inviável na via estreita do Agravo. (N.U 1021967- 38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

In casu,
as testemunhas Alcides, João Moro e Claudio, ouvidas na audiência de instrução, afirmaram que parte da madeira em tora não fora extraída por proibição de entrada na Fazenda.

Testemunha ALCIDES MACHADO DOS SANTOS:
Afirma que motorista dos embargantes fora impedido de realizar a extração da madeira. Que ficou cerca de 800 a 900 m3 (metros cúbicos).

Testemunha JOÃO CARI MORO:
Assevera que ficou cerca de 800m3 (metros cúbicos) de madeira para retirar, tendo em vista a proibição pelo capataz da Fazenda de extrair.

Testemunha CLÁUDIO PEREIRA DOS SANTOS:
Assenta que não conseguiu retirar toda a madeira da Fazenda, tendo em vista que o gerente proibiu de retirar a madeira.

Portanto, deve ser decotado do valor da execução o montante referente a 800m3 da madeira que seria extraída, no valor de R$ 99,55 por m3 (metros cúbico), corrigidos monetariamente pelo INPC.

Quanto a alegação de cobrança de dívida já paga, não merece acolhimento. Vejamos. Os próprios embargantes confessam um débito em R$ 132.673,65. Portanto, a dívida não fora devidamente quitada.

Quanto a existência de madeira beneficiada prevista como forma de pagamento, os embargantes alegam que os embargados não retiraram a madeira que havia sido combinado como forma de pagamento. Não obstante tal argumento não ficou demostrado que a madeira como acordado entre as partes, espécie parede, estava disponível para o pagamento

Ressalto que a
testemunha LUIZ ANDRÉ RODRIGUES
assenta que restou apenas cerca de 5 m3 (metros cúbicos) da madeira parede no estabelecimento. Portanto, não acolho o argumento de cumprimento da obrigação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os presentes embargos à execução para ajustar a taxa de juros moratórios para 2% ao mês, assim como decotar do valor da execução o montante referente a 800 m3 da madeira que não foi extraída, no valor de R$ 99,55 por m3 (metro cúbico), corrigidos monetariamente pelo INPC e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência recíproca,
CONDENO
, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 § 2° do Código de Processo Civil.

A discussão gira em torno do inadimplemento do contrato de Compra e Venda de Direito de Exploração de Projeto de Manejo Florestal Sustentado, firmado em 02/06/2009 entre as partes, em que os embargados/apelantes se dizem credores dos embargantes/apelantes na quantia de R$ 170.000,00

O Contrato de Compra e Venda de Direito de Exploração de Projeto de Manejo Florestal Sustentado, vinculado ao Id.
191091218, previa em sua cláusula segunda, as condições detalhadas da forma de pagamento da obrigação (nos itens A, B, C, D, E e F), bem como que “o preço certo e ajustado entre as partes contratantes é de R$ 99,55 por m3 sendo o total de R$ 1.500.000,00”.

Dessa forma, ao alhar o contrato e as normas ali estabelecidas, observa-se que não merece acolhimento as teses de ausência de iliquidez do título, e muito menos a alegação de nulidade da execução por instauração antes do termo.

Inicialmente, ao contrário do alegado pelos embargantes/apelantes de que “o contrato firmado pelas partes não previu com precisão data final para o cumprimento da obrigação”, verdade é que o contrato estabelecia de forma clara e cristalina a forma de pagamento da obrigação e a data para o cumprimento de cada obrigação, inclusive com a aplicação de multa para o caso de descumprimento do pacto, bem como, o vencimento antecipado da dívida, no caso do inadimplemento de duas parcelas consecutivas (cláusula quarta – Id.
191091218 - Pág. 35)

Outrossim, sendo discriminado a forma de pagamento, não há que se falar em ausência de liquidez e exigibilidade do título.

O contrato previa ainda o prazo de um ano para a extração da madeira da referida área, referente ao Projeto de Manejo Florestal Sustentável n. 336233/2008, mas ao contrário das alegações dos embargantes/apelantes de ausência de contraprestação pelo impedimento da exploração da totalidade da madeira na referida área, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Com efeito, não consta dos autos nenhuma situação fática que autorize a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido a embasar o inadimplemento pelos embargantes/apelantes.

Constou da sentença que
“no que concerne a exceção de contrato não cumprido, o embargante afirma que tabularam a quantia de 15.068,7600 m3 de madeiras em toras. Ainda, que os embargantes tinham o período de um ano para exploração da área. No entanto, antes do termo final, os embargantes foram proibidos de adentrarem a área para retirar a madeira. Que tiveram prejuízo de 800 m3 de toras que não puderam ser extraídas
”.

A testemunha Alcides Machado dos Santos quando ouvido em Juízo, afirmou que
“quando o gerente da fazenda disse que não queria que ninguém mais entrasse, era porque a estrada estava ‘feia’ por conta da chuva, e já estava começando com ‘atoleiro’
, que
“a estrada não tinha condições de passagem”

Infere-se que o impedimento para a retirada da madeira deu-se por fatores externos e não por impedimento dos embargados/apelantes.

Contudo a mesma testemunha também afirmou que “ficou cerca de 800 a 900 m3 de madeira no local. Esse fato também foi corroborado pelos testemunhos de João Cari Moro e Cláudio Pereira dos Santos, ao afirmarem que “ficou cerca de 800 metros cúbicos de madeira para retirar”.

Assim, entendo correto o entendimento sentencial ao determinar que “deve ser decotado do valor da execução o montante referente a 800m3 da madeira que seria extraída, no valor de R$ 99,55 por m3 (metros cúbicos), corrigidos monetariamente pelo INPC”.

Quanto a alegação de cobrança de dívida já paga, não merece acolhimento. Embora sustentem os embargantes que não confessaram debito algum, verdade é que, não há prova nos autos do pagamento total da dívida. Portanto, deve prevalecer que a obrigação não foi devidamente quitada.

No mais, resta prejudicado o pedido dos embargantes/apelantes quanto a estipulação de juros no percentual de 2% a.m., uma vez que a sentença já reconheceu a abusividade da cláusula contratual que previa a incidência de juros no percentual de 2,5% a.m.

Isto posto, nego provimento ao recurso dos embargantes/apelantes, bem como dos embargados/apelantes, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas “pro rata”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024